Tribunal: TJDFT
Processo: 0035739-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0035739-40.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SAN ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: BRUNO MÁRCIO DA COSTA ALENCAR, CLARISSA BRAGA MENDES DESPACHO ÁREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e SAN ANTÔNIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejado. As primeiras recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defendem, ainda, a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. A terceira agravante afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido para que as publicações relativas às primeiras agravantes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, inscrito na OAB/DF sob o n.o 10.671. Determino que todas as futuras publicações da terceira agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Todavia, indefiro o mesmo pedido em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE. Defiro os pedidos de IDs 27477381 e 27477382 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ RICARDO ROSA LEÃO, inscrito na OAB/DF sob o n.o 19.072. Por fim, quanto aos pedidos de condenação dos agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência (IDs 27477381 e 27477382), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021